Tribunal: TJPA
Processo: 0045027-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045027-29.2011.8.14.0301
APELANTE: FRANCISCO CARLOS PONTE

APELADO: PORTE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR DEFERIDA – SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DIREITO DO AUTOR – POSSIBILIDADE - PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ATRELADO À ÉPOCA DOS FATOS – NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso, necessário se faz esclarecer que a medida cautelar requerida pela parte autora e deferida liminarmente pelo Juízo de 1º grau, embora se distinguisse da maioria das cautelares, porque não visava resguardar a eficácia de um processo principal, possuía, de fato, caráter satisfativo do direito pretendido à época dos fatos narrados, tanto é verdade que o próprio Juízo estabeleceu condição resolutiva para a eficácia da tutela de urgência deferida, qual seja,
“a autorização das entidades competentes para que o requerente retirasse seus bens e pertences do edifício Wing”.

2- O fato da parte autora ter rescindido o contrato de locação com o proprietário da unidade, no caso em comento, não se mostra um motivo para a revogação da liminar e muito menos para a improcedência da ação.

3-Isto porque, a causa de pedir da presente demanda se consubstanciou no fato do autor ter restado impossibilitado de retirar seus bens e pertences do apartamento, e não, no fato de o requerente ser ainda morador do edifício. A tutela requerida e liminarmente deferida, portanto, foi no sentido de resguardar a manutenção dos custos da hospedagem por conta da construtora requerida enquanto o autor estivesse impossibilitado de fazer sua mudança para outro local.

3-Assim, verifica-se que a medida cautelar requerida, à época dos fatos, preenchia todos os requisitos previstos no art. 796 e seguintes do CPC/73, sendo, portanto, imperioso a procedência da mesma no julgamento de mérito, até mesmo, para evitar que o autor arque com o ônus sucumbencial, se não foi o mesmo quem deu causa à ação.

4- Desta feita, restando presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida cautelar à época dos fatos, merece reforma a sentença, devendo o feito ser julgado totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

5-Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

FRANCISCO CARLOS PONTES
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA,
julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, revogando a liminar concedida, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 02 (dois) salários mínimos, nos termos do art. 85, §8º do CPC, tendo como ora apelada
PORTE ENGENHARIA LTDA
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que no dia 16/10/2011 dois pilares de sustentação do edifício Wing, da Construtora apelada, apresentaram grande abalo em sua estrutura, com risco de desabamento, tendo sido providenciada hospedagem provisória a todos os possíveis afetados, às custas da ora recorrida.

Alegou que em razão de estar afastado do imóvel por mais de um mês e meio, sem qualquer previsão de poder voltar a morar no local, acabou rescindindo o contrato de locação com o proprietário do imóvel, fato que fez com que a Construtora ré notificasse o requerente para lhe informar que não seria mais considerado morador/locatário do edifício Wing e, que por conseguinte, não mais se responsabilizaria pelo custeio de sua hospedagem, alimentação e lavanderia.

Pugnou, dessa forma, pela concessão de medida cautelar a fim de que fosse mantida a sua estadia no Hotel Hilton com todos os custos sendo arcado pela requerida até a autorização das entidades competentes para que o agravado retirasse seus bens e pertences do Edifício Wing e, no mérito, a confirmação da liminar, com a conseguinte procedência da ação.

O Juízo de 1º grau deferiu a liminar pleiteada (ID Nº. 1693783).

A Construtora requerida, após ser regularmente citada, apresentou contestação (ID Nº. 1693786).

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 1693794 – FLS. 272-275), que julgou o feito improcedente, revogando a liminar concedida anteriormente.

Inconformado
,
FRANCISCO CARLOS PONTE
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1693799) aduzindo que a medida cautelar requerida possuía caráter satisfativo, sendo necessário a confirmação da tutela antecipada, salientando ainda que à época do ajuizamento da ação cautelar tinha por único objetivo resguardar e promover a defesa de seus interesses e de sua família, ante a intepretação distorcida da construtora de fazer diferença entre quem era proprietário e quem era locatário de unidades do prédio.

Sustenta que na época dos fatos, quem deu causa aos prejuízos e a própria distribuição da demanda foi a empresa requerida, ressaltando que somente através do provimento jurisdicional é que a parte ré se manteve obrigada a custear as despesas do autor, ora apelante, e de sua família no hotel.

Alega que o fato de ter colocado fim à relação jurídica de locação jamais poderia eximir a construtora de arcar com as despesas e o ônus de hospedagem da família do recorrente, afirmando, portanto, que em decorrência da rescisão do contrato, o apelante e sua família não deixaram de ser moradores e condôminos do edifício.

Ressalta, por fim, a necessidade de reformar integralmente a sentença ora vergastada, no sentido de observar a satisfação integral do direito do recorrente à época dos fatos, pleiteando, assim, a procedência da cautelar, com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede contrarrazões (ID Nº. 1693801), a apelada refuta os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO
:

Prima facie, cumpre salientar que a controvérsia recursal, nos presentes autos, cinge-se tão somente à análise dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela cautelar inominada.

Salienta-se que o CPC atual não dispôs sobre o assunto, e como a ação fora intentada ainda na vigência do CPC/73, a presente análise tomará por base os arts. 796 e seguintes do CPC/73.

Pelo que se depreende do caso em questão, a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente cautelar pleiteando, em suma, pela manutenção da sua estadia no Hotel Hilton com todos os custos sendo arcado pela requerida até a autorização das entidades competentes para que o agravado retirasse seus bens e pertences do edifício Wing.

O Juízo de 1º grau, por sua vez, mesmo tendo sido, anteriormente, concedido a liminar em favor da parte autora, no julgamento de mérito, acabou firmando entendimento segundo o qual a partir do momento em que houve a notificação do locador visando a rescisão do contrato, o autor deixou de ser morador do edifício Wing, passando a inexistir qualquer relação jurídica entre este e a empresa apelada, concluindo, portanto, que o custeio de sua moradia tornou-se indevida, revogando a liminar e julgando a demanda improcedente.

Ocorre que, no presente caso, necessário se faz esclarecer que a medida cautelar requerida pela parte autora e deferida liminarmente pelo Juízo de 1º grau, embora se distinguisse da maioria das cautelares, porque não visava resguardar a eficácia de um processo principal, possuía, de fato, caráter satisfativo do direito pretendido à época dos fatos narrados, tanto é verdade que o próprio Juízo estabeleceu condição resolutiva para a eficácia da tutela de urgência deferida, qual seja,
“a autorização das entidades competentes para que o requerente retirasse seus bens e pertences do edifício Wing”
, vejamos trecho da parte dispositiva da liminar concedida (ID Nº.
1693783):

“
Destarte, com fulcro no
§
7, do artigo 273 do C
ó
digo de Processo Civil, reconhecendo presentes no caso sob an
á
lise os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, concedo a liminar requerida para determinar que a PORTE ENGENHARIA n
ã
o promova qualquer ato que implique na sa
í
da do autor e de sua fam
í
lia do hotel, enquanto n
ã
o houver autoriza
çã
o das autoridades p
ú
blicas para a retirada de bens e pertences do edif
í
cio Wing, de modo a continuar o custeio da hospedagem do autor no mesmo padr
ã
o realizado at
é
a presente data
, sob pena de multa cominat
ó
ria de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, em caso de descumprimento, at
é
o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se ao Hotel Hilton informando desta decis
ã
o, conforme requerido.

Ora, o fato da parte autora ter rescindido o contrato de locação com o proprietário da unidade, no caso em comento, não se mostra um motivo para a revogação da liminar e muito menos para a improcedência da ação.

Como dito anteriormente, a causa de pedir da presente demanda se consubstanciou no fato do autor ter restado impossibilitado de retirar seus bens e pertences do apartamento, e não, no fato de o requerente ser ainda morador do edifício. A tutela requerida e liminarmente deferida, portanto, foi no sentido de resguardar a manutenção dos custos da hospedagem por conta da construtora requerida enquanto o autor estivesse impossibilitado de fazer sua mudança para outro local.

Assim, verifica-se que a medida cautelar requerida, à época dos fatos, preenchia todos os requisitos previstos no art. 796 e seguintes do CPC/73, sendo, portanto, imperioso a procedência da mesma no julgamento de mérito, até mesmo, para evitar que o autor, detentor do direito, arque com o ônus sucumbencial, se não foi o mesmo quem deu causa à ação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – MEDIDA SATISFATIVA – DESNECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INCABÍVEL
– PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO POR RADIOTERAPIA IMRT – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO MÉDICA – CONFIRMADA A LIMINAR – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO 1 -
Desnecessário o ajuizamento de ação principal (CPC⁄73) ou a formulação do pedido principal (CPC⁄15) quando a medida cautelar tem natureza satisfativa.
2- Quando o tratamento médico objeto da medida cautelar foi satisfeito nos moldes pretendidos pela parte recorrida, torna-se desnecessária a propositura de ação principal com idêntica causa de pedir e pedido. (REsp 1.317.328⁄RS) 3- A radioterapia IMRT prescrita pelo médico cooperado da Apelada não consta da cláusula de exclusão do contrato, não havendo impedimento contratual para a sua autorização. 4- Confirmada a liminar que determinou a autorização do tratamento, julgado extinto o processo com resolução de mérito com a condenação da Ré⁄Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. 5- Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO (TJ-ES - APL: 00160692420138080012, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA PROCEDENTE - ALEGADA CARÊNCIA DE AÇÃO - AFASTADA - AUTORA QUE INDICOU EM SUA EXORDIAL A DEMANDA PRINCIPAL A SER AJUIZADA -
PEDIDO LIMINAR ALEGADO INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE FUMUS BONIS IURIS E PERICULUM IN MORA - IRRELEVÂNCIA - CAUTELAR DE NATUREZA SATISFATIVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADO - ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC - ÔNUS SUCUMBENCIAL - ARTIGO 20 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
(TJPR - 7ª C. Cível - AC - 1095555-8 - Medianeira - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 18.02.2014) (TJ-PR - APL: 10955558 PR 1095555-8 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 18/02/2014, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1302 21/03/2014)

Ademais, imperioso ressaltar, que a apelada há muito tempo já não está mais arcando com as despesas determinadas em sede liminar, considerando a liberação/conclusão das obras no imóvel em questão e o fato do requerente, ora apelante, já ter providenciado a retirada de seus bens e pertences do referido edifício.

Desta feita, restando presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida cautelar à época dos fatos, merece reforma a sentença, devendo o feito ser julgado totalmente procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO

RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar in totum a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, julgando totalmente procedente a demanda, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida cautelar. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte requerida, ora apelada.

É COMO VOTO
.

Belém, 03/07/2020